Tribunal: TJDFT
Processo: 0754485-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0754485-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: OESA Comércio e Representações S/A Agravados: Carlos Roberto Alves de Santana Carlos Roberto Alves de Santana Mônica Pereira Souza Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima OESA Comércio e Representações S/A (Id. 79304272) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o requerimento de tutela cautelar nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Indefiro a tutela cautelar de urgência ante a ausência de perigo dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque não restou demonstrada a dilapidação do patrimônio dos executados. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via domicílio judicial eletrônico. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem”. Em suas razões recursais (Id. 79304272) a agravante alega que celebrou negócio jurídico com a sociedade empresária individual CRS Serviços, que não pagou o valor das obrigações da relação de trabalho com os seus respectivos empregados. Relata que esse fato ocasionou reiterados processos de execução contra a agravante, que está sendo responsabilizada pelos referidos débitos. Acrescenta que a referida sociedade empresária agravada está a dilapidar seu próprio patrimônio, incorrendo em fraude contra credores. Requer, portanto, o arresto de bens dos agravados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 79338214). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. O presente agravo de instrumento é apropriado para impugnar a decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0758347-39.2025.8.07.0001, nos termos da regra prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. A pretendida medida emergencial, regra geral, deve ser tratada de acordo com os comandos normativos previstos no art. 300, e seguintes, do Código de Processo Civil, inclusive diante dos critérios de fungibilidade ou de cumulação previstos nos artigos 305, parágrafo único, e 308, § 1o, ambos do mesmo estatuto processual, em sentido dúplice. Há, portanto, a possibilidade de concessão de tutela tipicamente cautelar, desde que preenchidos os requisitos da plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e se estiver presente o perigo da demora. Assim, para que seja concedida a tutela cautelar pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos alegados pela parte interessada, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por isso, ao apreciar o requerimento de tutela cautelar, é lícito ao Relator conceder também eventuais medidas tipicamente emergenciais, como faculta a regra prevista no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Essa prerrogativa é garantida e reforçada, aliás, pelo princípio da instrumentalidade das formas. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da tutela cautelar requerida pela agravante, que consiste no arresto de bens necessários para a satisfação de suposto crédito. Com efeito, trata-se de ação submetida ao procedimento comum por meio da qual a agravante postula a concessão de provimento juridicional de eficácia preponderantemente declaratória, a respeito da existência de suposto crédito, bem como a condenação dos agravados ao pagamento do respectivo montante. A questão, portanto, impõe o estabelecimento do contraditório para a consequente apreciação, pelo Juízo singular, da necessidade da pretendida constrição de bens. Ressalte-se, aliás, que não ficou constatada, no presente momento, a existência do aludido crédito, ou a ocorrência de dilapidação patrimonial, nem mesmo a alegada fraude contra os credores. Aliás, não está também evidenciada, no presente momento, a ocorrência de danos ou riscos à esfera jurídica da recorrente. Fica dispensado o exame do requisito concernente à plausibilidade dos fatos alegados pela parte interessada. Feitas essas considerações indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator